Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser requisitada a vistoria na residência do autor a empresa ré teria acesso ao hidrômetro, entretanto, por “ocasião da pandemia e orientação do Governo do Distrito Federal, as vistorias estavam suspensas”, quando “o cliente foi orientado a verificar suas instalações internas e caso encontrada alguma anormalidade, que fosse fotografada, corrigido o vazamento e enviada as fotos para a agência virtual para análise” (ID 23787268 - Pág. 2).

2. Em outra oportunidade, o réu enviou equipe ao local somente para leitura do consumo de água, tendo acesso ao hidrômetro, momento em que deveria ter verificado o seu correto funcionamento, inclusive com a realização de testes, mas o leiturista somente tirou fotos do hidrômetro a fim de confirmar a leitura lançada (ID 23787268 - Pág. 2). Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra o autor que a média de consumo mensal de água em sua residência é da ordem de 24 m3, o que corresponde a cobranças entre R$ 109,44 e R$ 452,74, mas que a fatura referente ao mês de junho apresentou consumo injustificado de 83 m3 e valor para pagamento de R$ R$ 2.739,74. Afirma que contratou empresa terceirizada, a qual vistoriou o local e não encontrou qualquer vazamento nas instalações internas do imóvel. Requer a condenação do réu na obrigação de revisar a fatura do mês de junho, de forma a ser reduzida para valor equivalente ao consumo médio. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente à fatura de junho de 2020, no valor de R$ 2.739,16 e para condenar a ré na obrigação de emitir nova fatura no valor de R$ 216,66, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. É incontroverso o fato de que a residência do autor apresentava o consumo mensal médio de 24 m3 e que a leitura realizada em 29/06/2020 apontou o consumo de 83 m3 (ID 23787100 - Pág. 1). Verifica-se também que as leituras realizadas em 29/07/2020 e 29/08/2020 voltaram a indicar o consumo padrão de água, no caso 28 m3 e 32 m3, respectivamente (ID 23787270 - Pág. 1).

6. Também é incontroverso que o autor apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão da fatura referente ao mês de junho de 2020, com vencimento em 15/07/2020, bem como a análise e substituição do hidrômetro (ID 23787102 - Pág. 1 e 23787268 - Pág. 2). Verifica-se que, inobstante a solicitação do consumidor, a empresa ré não procedeu à vistoria do hidrômetro nem sua substituição, alegando que o valor medido estaria correto e que não haveria ajustes a realizar na fatura questionada (ID 23787268 - Pág. 2).

7. O autor, por sua vez, trouxe aos autos “Relatório Técnico” que atesta que “foi testada com 50 libras (Psi) de pressão a tubulação de água externa da residência e verificado que não há vazamento” e que “foi testada com aparelho eletrônico a tubulação interna e verificado que não há vazamento” (ID 23787103 - Pág. 1).

8. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição, não merece prosperar. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.